Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-32.2018.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000590-32.2018.8.05.0182 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIRANILIA SILVA BASTOS Advogado(s): FLAVIO JESUS VIEIRA APELADO: MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA. DESCONTO SALARIAL POR FALTAS INJUSTIFICADAS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO REGULAR DA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. OFÍCIO DO SINDICATO INDICANDO QUE A SERVIDORA/APELANTE FORA ORIENTADA A PERMANECER EM CASA. RELATÓRIO FUNCIONAL DEMONSTRANDO AUSÊNCIAS DA RECORRENTE AO TRABALHO. ASSÉDIO MORAL ALEGADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTAS REITERADAS E INTENCIONAIS. PROVA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000590-32.2018.8.05.0182, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.